Tribunal: TJDFT
Processo: 0005930-59.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CIRURGIA. ERRO MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE.

1. O médico é profissional liberal, que responde pessoalmente por erro médico na modalidade da responsabilidade civil subjetiva (art. 14, §4o, CDC).

2. Nos casos de responsabilidade civil subjetiva, para gerar o dever de indenizar é necessário a demonstração da conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade entre aquela e o resultado alegado.

3. Não demonstrado erro médico, ausente a conduta culposa, impõe-se a improcedência do pedido.

4. Recurso conhecido e improvido.